Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. DESBLOQUEIO DE 70%. MEDIDA EFETIVADA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA. REALIZAÇÃO DE NOVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DO BEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASO A CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
2. Se o juiz determinou o debloqueio de 70% da quantia penhorada e a medida foi cumprida, com a devolução do respectivo valor ao devedor, é extemporânea a pretensão recursal de manter a penhora da totalidade da quantia bloqueada.
3. Não é possível determinar de forma genérica e irrestrita que o juízo de origem efetue penhora sem nenhuma limitação. Caberá ao juiz da causa, quando efetivar o bloqueio, analisar caso a caso se o bem constrito se enquadra na hipótese de impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.